Tribunal: STF
Processo: RHC 147578
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito policial.



    2. A peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.



    3. Agravo regimental desprovido.